Tribunal: TJES
Processo: 5004027-44.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2021-03-15

Ementa:
A
CÓRDÃO

EMENTA:
CONSTITUCIONAL –
PROCESSUAL CIVIL -
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

TRATAMENTO DE SAÚDE
-
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO APTA A ENSEJAR A EFETIVAÇÃO DO TRATAMENTO ALMEJADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
Mesmo sensível ao quadro de saúde do agravante, conforme destacado na instância antecedente também não se vislumbrou indicação médica específica para fins de deferimento da medida nos moldes como fora deduzida em juízo, sendo certo que a agravada disponibilizou a assistência médica domiciliar, conforme prescrito por profissional habilitado para tanto.

2. Deveras
“a previsão genérica de necessidade de cuidados permanentes não se presta a demonstrar que o paciente necessita das medidas requeridas na petição inicial “(....)” , e “(...)”
os laudos médicos trazidos pelo autor não se prestam a demonstrar a insuficiência do regime de atendimento domiciliar já ofertado pela ré.
A
necessidade, por parte do autor, de um cuidador, de uma pessoa para auxiliá-lo, não é suficiente para concessão do serviço home care”
.

3.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Quarta Câmara Cível
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
por conhecer e
negar
provimento ao recurso
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em ______ de _________________ de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004027-44.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MEDYS IVO RIZZI
AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA C
ÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004027-44.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MEDYS IVO RIZZI

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogados do agravante: FELIPE GUEDES STREIT - ES15473, IANNICK DADALTO MARCHETTI FERREIRA - ES29240

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MEDYS IVO RIZZI,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES
, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face de
UNIMED
VITÓRIA
- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, negou a pretensão prévia deduzida para fins de determinar que
“o plano de saúde requerido adote, imediatamente e em sua inteireza, de todos os meios à realização do tratamento/internação domiciliar de forma integral, de que tanto necessita a requerente, com a presença de profissional de medicina, enfermagem e cuidador treinado, 24 horas por dia, fisioterapeuta, bem como arque com todas as despesas decorrentes desse procedimento, inclusive com o fornecimento de toda a cesta de materiais, como, por exemplo, material de higiene, seringas, esparadrapo e aspirador de secreção, cama hospitalar, colchão de espuma e articulado (água e ar) e cadeira de rodas, sonda vesical de demora e respectivos coletores de urina (sistema fechado), fraldas descartáveis, luvas, máscaras, algodão, óleo age e alimentação enteral, além de todos os fármacos necessários, consoante recomendação médica, até ulterior deliberação, sob pena de multa diária ou horária e indiciamento em crime de desobediência, no prazo de 48h, sob pena de multa em caso de descumprimento”.

Aduz o agravante que é pessoa de idade avançada, está acometido por uma série de doenças como Alzheimer, Parkinson, neoplasia e outras, necessita de acompanhamento médico diário e permanente, e que as provas costadas aos autos originários atestam a necessidade de concessão da medida conforme pleiteada.

Almeja, portanto, o provimento do recurso.

Decisão prévia prolatada cujo conteúdo teve o condão de negar o efeito ativo.

Contra-argumentos apresentados, pelo desprover do recurso.

É o breve Relatório.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 04 de fevereiro de 2021.

Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA C
ÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004027-44.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MEDYS IVO RIZZI

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogados do agravante: FELIPE GUEDES STREIT - ES15473, IANNICK DADALTO MARCHETTI FERREIRA - ES29240

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – MÉRITO -

Eminentes Pares, como relatado cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
MEDYS IVO RIZZI,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES
, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face de
UNIMED
VITÓRIA
- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, negou a pretensão prévia deduzida para fins de determinar que
“o plano de saúde requerido adote, imediatamente e em sua inteireza, de todos os meios à realização do tratamento/internação domiciliar de forma integral, de que tanto necessita a requerente, com a presença de profissional de medicina, enfermagem e cuidador treinado, 24 horas por dia, fisioterapeuta, bem como arque com todas as despesas decorrentes desse procedimento, inclusive com o fornecimento de toda a cesta de materiais, como, por exemplo, material de higiene, seringas, esparadrapo e aspirador de secreção, cama hospitalar, colchão de espuma e articulado (água e ar) e cadeira de rodas, sonda vesical de demora e respectivos coletores de urina (sistema fechado), fraldas descartáveis, luvas, máscaras, algodão, óleo age e alimentação enteral, além de todos os fármacos necessários, consoante recomendação médica, até ulterior deliberação, sob pena de multa diária ou horária e indiciamento em crime de desobediência, no prazo de 48h, sob pena de multa em caso de descumprimento”.

Aduz o agravante que é pessoa de idade avançada, está acometido por uma série de doenças como Alzheimer, Parkinson, neoplasia e outras, necessita de acompanhamento médico diário e permanente, e que as provas costadas aos autos originários atestam a necessidade de concessão da medida conforme pleiteada.

Almeja, portanto, o provimento do recurso.

In casu
, procedendo a análise do contexto fático descrito pelo recorrente, fixo o meu entendimento na presente fase processual no sentido de aferir a impossibilidade de acolhimento de seus argumentos.

É que mesmo sensível ao quadro de saúde do agravante, conforme destacado na instância antecedente também não vislumbrei indicação médica específica para fins de deferimento da medida nos moldes como fora deduzida em juízo, sendo certo que a agravada disponibilizou a assistência médica domiciliar, conforme prescrito por profissional habilitado para tanto.

Deveras
“a previsão genérica de necessidade de cuidados permanentes não se presta a demonstrar que o paciente necessita das medidas requeridas na petição inicial “(....)” , e “(...)”
os laudos médicos trazidos pelo autor não se prestam a demonstrar a insuficiência do regime de atendimento domiciliar já ofertado pela ré.
A
necessidade, por parte do autor, de um cuidador, de uma pessoa para auxiliá-lo, não é suficiente para concessão do serviço home care”
.

É o caso dos autos, e deixo de mencionar precedentes por entender despiciendo para o deslinde.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO E É COMO ME MANIFESTO
.

VOTOS VOGAIS

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)

EMENTA

A
CÓRDÃO

EMENTA:
CONSTITUCIONAL –
PROCESSUAL CIVIL -
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

TRATAMENTO DE SAÚDE
-
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO APTA A ENSEJAR A EFETIVAÇÃO DO TRATAMENTO ALMEJADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
Mesmo sensível ao quadro de saúde do agravante, conforme destacado na instância antecedente também não se vislumbrou indicação médica específica para fins de deferimento da medida nos moldes como fora deduzida em juízo, sendo certo que a agravada disponibilizou a assistência médica domiciliar, conforme prescrito por profissional habilitado para tanto.

2. Deveras
“a previsão genérica de necessidade de cuidados permanentes não se presta a demonstrar que o paciente necessita das medidas requeridas na petição inicial “(....)” , e “(...)”
os laudos médicos trazidos pelo autor não se prestam a demonstrar a insuficiência do regime de atendimento domiciliar já ofertado pela ré.
A
necessidade, por parte do autor, de um cuidador, de uma pessoa para auxiliá-lo, não é suficiente para concessão do serviço home care”
.

3.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Quarta Câmara Cível
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
por conhecer e
negar
provimento ao recurso
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em _11_ de março_de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.